Tribunal: TJMT
Processo: 1011091-82.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011091-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA SARMENTO - CPF: 002.554.261-35 (ADVOGADO), DELCI ANTONIO RADIN - CPF: 389.683.980-20 (AGRAVANTE), JAMES CARRIJO CARNEIRO - CPF: 517.043.741-20 (AGRAVANTE), NELSON BAPTISTA DE SOUZA - CPF: 974.529.398-91 (AGRAVADO), EVERALDO REZENDE RIBEIRO - CPF: 568.386.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR REZENDE RIBEIRO - CPF: 514.214.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD.
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. POSSE E USO PRESERVADOS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUSPENSOS. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA CONSERVATIVA E REVERSÍVEL
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em embargos de terceiro, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
vedar remoção, apreensão e alienação de veículo, assegurando aos embargantes a posse e o uso do bem, mas manteve, por ora
,
a restrição de transferência no sistema RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser afastada, em tutela provisória, a restrição de transferência lançada via sistema RENAJUD sobre veículo objeto de embargos de terceir
o
,

quando já suspensos os atos expropriatórios e preservada a posse dos embargantes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agr
avo de instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela provisória
, em embargos de terceiro,

deve ser examinado dentro dos limites próprios da cognição sumária, não competindo ao Tribunal, nesse momento processual, antecipar juízo definitivo acerca da titularidade dominial do bem, da boa-fé dos adquirentes ou da oponibilidade do negócio jurídico perante o credor da execução originária.

4. O art. 678 do CPC autoriza a suspensão de medidas constritivas quando suficientemente comprovados o domínio ou a posse, proteção observada no caso, pois foram vedadas a remoção, a apreensão e a alienação do veículo, preservados a posse e o uso pelos embargantes.

5.
A baixa imediata da restrição de transferência tem caráter satisfativo e potencialmente irreversível, pois permitiria alterar a titularidade registral antes do contraditório e do julgamento dos embargos de terceiro.

6.
A tradição do bem móvel, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, e a ausência de constrição registrada ou má-fé, à luz da Súmula 375 do STJ, não impõem a baixa da restrição de transferência quando a posse já foi protegida e a controvérsia exige melhor apuração.

7
. A manutenção, por ora, da restrição de transferência via sistema RENAJUD não configura expropriação, apreensão ou privação do uso do bem, tratando-se de medida conservativa destinada a preservar

o estado registral do bem
e
o
resultado útil do processo até ulterior deliberação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A manutenção provisória de restrição de transferência de veículo via sistema RENAJUD, em embargos de terceiro, é medida cautelar idônea, proporcional e reversível quando destinada a preservar o resultado útil do processo.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELCI ANTÔNIO RADIN e JAMES CARRIJO CARNEIRO em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1014997-05.2025.8.11.0004, concedeu parcialmente a tutela de urgência para suspender as medidas constritivas incidentes sobre o veículo Toyota Hilux 4CD SR5, ano/modelo 2001/2001, placas MBH-6674, chassi 8AJ33LNA319341117, Renavam 762049871, vedando remoção, apreensão ou alienação e assegurando a manutenção provisória da posse pelos embargantes, mas manteve, por ora, a restrição de transferência lançada via
Renajud
(ID

22344649 – autos de origem
).

Os agravantes sustentam que são legítimos proprietários e possuidores do veículo Toyota Hilux 4CD SR5, ano/modelo 2001/2001, de cor prata, placas MBH-6674, chassi 8AJ33LNA319341117, Renavam 762049871, o qual foi indevidamente atingido por restrição judicial nos autos principais (Execução n. 1005748-98.2023.8.11.0004).

Alegam que o veículo foi adquirido de boa-fé e muito antes de qualquer constrição judicial, e que a manutenção do gravame administrativo esvazia o exercício do direito de propriedade e torna
inócua
a tutela deferida na origem
.
Sustentam, ainda, que a propriedade do bem móvel teria se operado com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, e que a ausência de registro de constrição ou de prova de má-fé afastaria a fraude à execução, à luz da súmula 375 do STJ.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 353168386).

O agravado não se manifestou, tendo decorrido o prazo legal sem apresentação de contraminuta (ID 365753396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara.

A controvérsia gira em torno da manutenção da restrição de transferência do veículo via
Renajud
.

A decisão recorrida, ao conceder parcialmente a tutela de urgência, suspendeu as medidas constritivas mais gravosas, mas manteve a restrição de transferência como medida cautelar residual.

Essa delimitação revela observância ao princípio da proporcionalidade
, pois preserva a utilidade dos embargos sem retirar dos agravantes a posse ou o uso do veículo, limitando-se a manter

restrição administrativa
provisória
destinada a impedir alteração da titularidade registral enquanto pendente a controvérsia possessória e dominial
.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, a verificação desses requisitos não impõe, automaticamente, o deferimento integral da providência pleiteada pela parte.

Também deve ser considerado o art. 678 do CPC, que autoriza a suspensão das medidas constritivas quando suficientemente provado o domínio ou a posse. No caso, essa proteção foi observada no essencial, com vedação de remoção, apreensão e alienação do veículo, sem necessidade de baixa imediata da restrição de transferência.

A esse respeito, esta Corte já admitiu, em embargos de terceiro sobre veículo constrito, a manutenção provisória da restrição de transferência quando suspensos os atos expropriatórios e ainda pendente a apuração da titularidade, diante do caráter satisfativo e potencialmente irreversível do desbloqueio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO CONSTRITO EM EXECUÇÃO E REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA. PROVA INSUFICIENTE PARA DESBLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA LIMINARES. ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUSPENSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão nos Embargos de Terceiro n. 1049528-26.2025.8.11.0002, que indeferiu tutela de urgência para desbloqueio e transferência do veículo Renault
Duster

Oroch
(placa RAN-4200/MT), constrito na execução n. 0002121-27.2014.8.11.0002, por permanecer registrado em nome da executada, embora a embargante alegue ser proprietária e possuidora de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente, em cognição sumária, para liberar o bloqueio e autorizar a transferência do veículo, apesar de o registro permanecer em nome da executada, considerando que os atos expropriatórios já foram suspensos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de irregularidade formal quando o recurso identifica adequadamente partes, decisão impugnada e pedido, sem prejuízo ao contraditório.

A alegação de litisconsórcio necessário não impede o conhecimento do agravo, pois eventual integração do polo passivo nos embargos pode ser examinada no primeiro grau.
Mantém-se a justiça gratuita por ausência de contraprova idônea da capacidade econômica da agravante.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), com análise recursal limitada ao acerto da decisão impugnada.

O veículo está registrado em nome da executada, exigindo prova robusta para afastar, liminarmente, a constrição.

Os documentos apresentados indicam vínculo com o bem, mas não demonstram, com segurança, a aquisição e a titularidade, nem justificam a permanência do registro em nome da executada.

A medida é satisfativa (desbloqueio e transferência) e pode ser irreversível, o que reforça a necessidade de maior cautela (CPC, art. 300, § 3º).

A suspensão dos atos expropriatórios (CPC, art. 678) já protege o bem, reduzindo o risco de dano enquanto se apura a titularidade nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liberação liminar de veículo constrito e a autorização de transferência, quando o bem permanece registrado em nome da executada, dependem de prova robusta da titularidade, especialmente por se tratar de medida satisfativa e potencialmente irreversível.

A suspensão dos atos expropriatórios nos embargos de terceiro (CPC, art. 678) mitiga o perigo de dano e justifica a manutenção do indeferimento da tutela de urgência diante de prova ainda inconclusiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e § 3º, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014000-05.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2023, DJE 12.10.2023; TJMT, N.U 1000571-82.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 27.09.2024, DJE 30.09.2024.

(N.U 1002700-41.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

Isso, contudo, não impõe a baixa imediata de toda anotação administrativa, pois a liberação da transferência registral permitiria nova alteração formal da titularidade antes do contraditório e do julgamento dos embargos de terceiro. No caso, a restrição de transferência no RENAJUD é medida conservativa, instrumental e reversível, destinada a preservar o estado registral até definição segura da controvérsia.

Embora, em bens móveis, a propriedade se transfira pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, e a ausência de registro da penhora ou de prova de má-fé do terceiro adquirente seja relevante para eventual fraude à execução, esses elementos apenas afastam, neste momento, medidas mais gravosas sobre o bem, sem impor a liberação integral da transferência registral antes de mínima instrução.

O histórico narrado pelos embargantes recomenda cautela, pois o CRV indica a alienação do veículo por Everaldo Rezende Ribeiro a James Carrijo Carneiro, em 03/08/2018, enquanto a transferência posterior de James a
Delci
teria ocorrido por contrato verbal, sem regularização registral por anos, peculiaridade que não afasta, em cognição sumária, a posse ou a boa-fé dos embargantes, mas justifica a preservação provisória do estado registral até o contraditório pleno.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida,
que apenas fixou cautela proporcional ao estágio dos embargos. A restrição registral é provisória e reversível, não afeta a posse ou o uso do veículo, nem autoriza expropriação ou vantagem definitiva ao credor, limitando-se a impedir nova transferência até o julgamento dos
embargos.

Ante o exposto,
negO
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026